Tribunal: TJMT
Processo: 1034886-54.2025.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034886-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Difamação, Injúria, Trancamento]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[DEBORAH RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 124.838.766-09 (ADVOGADO), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (PACIENTE), MM JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEBORAH RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 124.838.766-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL VINICIUS DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 032.054.041-30 (VÍTIMA), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. QUEIXA-CRIME LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que recebeu queixa-crime pela suposta prática dos delitos de difamação e injúria (arts. 139 e 140 do CP), em ação penal privada. A defesa sustenta ausência de justa causa, pois a peça acusatória foi instruída exclusivamente com boletim de ocorrência lavrado unilateralmente pelo querelante, desacompanhado de qualquer elemento probatório mínimo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recebimento de queixa-crime instruída apenas com boletim de ocorrência unilateral, sem elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade delitiva, configura ausência de justa causa apta a autorizar o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inexistência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

4. A queixa-crime apresentada limita-se a reproduzir narrativa contida em boletim de ocorrência lavrado unilateralmente pelo querelante, documento que possui natureza meramente informativa e não ostenta presunção de veracidade suficiente para sustentar, isoladamente, o exercício da ação penal.

5. A inexistência de registros de mensagens, gravações, documentos ou qualquer outro elemento indiciário capaz de conferir verossimilhança à imputação revela a ausência do fumus commissi delicti indispensável ao recebimento da inicial acusatória.

6. A mera indicação de rol de testemunhas na queixa-crime não supre a ausência de justa causa, pois a instrução probatória constitui etapa posterior do processo e não pode justificar a instauração de ação penal fundada em mera expectativa de prova futura.

7. A improcedência de ação cível fundada na mesma narrativa fática, reconhecendo a inexistência de prova do alegado ilícito, embora não vincule a jurisdição penal, reforça o quadro de fragilidade probatória e evidencia a temeridade da persecução criminal.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de habeas corpus concedida para determinar o trancamento definitivo da Ação Penal nº 1010238-15.2024.8.11.0042, em trâmite no Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por ausência de justa causa.

9. Tese de julgamento:

“1. O boletim de ocorrência lavrado unilateralmente pelo comunicante constitui peça meramente informativa e, desacompanhado de outros elementos indiciários, não configura suporte probatório mínimo para o recebimento de queixa-crime.

2. A ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva caracteriza falta de justa causa, autorizando o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus.”

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colenda Turma
,

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Déborah Ribeiro de Carvalho em favor de
Thiago Maganha De Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal nº 1010238-15.2024.8.11.0042.

A impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do recebimento de queixa-crime pela suposta prática dos delitos de difamação e injúria (arts. 139 e 140 do Código Penal), uma vez que a peça acusatória está fundada exclusivamente em boletim de ocorrência lavrado unilateralmente pelo querelante, desacompanhado de qualquer lastro probatório mínimo.

Sustenta a ausência de justa causa para a persecução penal, argumentando que não há gravações, testemunhos imparciais ou qualquer outro elemento que corrobore a narrativa. Destaca, ainda, que os mesmos fatos foram objeto de ação cível (Processo nº 1034026-84.2024.8.11.0001), a qual foi julgada improcedente por absoluta ausência de provas, com sentença transitada em julgado.

Requer a suspensão do trâmite da referida ação penal e o seu trancamento definitivo.

A medida liminar foi deferida

para suspender o andamento da Ação Penal nº 1010238-15.2024.8.11.0042 até o julgamento final deste
writ
.

A autoridade coatora prestou informações (Id. 335010367), esclarecendo os trâmites processuais e confirmando o recebimento da queixa-crime por entender presentes os indícios de autoria e materialidade.

O Ministério Público, em parecer da lavra da Exma. Promotora de Justiça, Dra. Marcia Borges Silva Campos Furlan (Id. 342403379), manifestou-se pela denegação da ordem, sustentando que a existência de rol de testemunhas na queixa-crime e a necessidade de dilação probatória impedem o trancamento da ação por esta via excepcional.

É o relatório. Decido.

Certo é que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, LXVIII assevera que será concedido habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, definindo o nosso Código de Processo Penal, em seu artigo 648, as hipóteses em que são consideradas como coação ilegal, como se vê:

“Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade.”

O objeto do presente
mandamus
cinge-se a respeito do trancamento da Ação Penal nº 1010238-15.2024.8.11.0042, sob o fundamento de manifesta ausência de justa causa para a persecução criminal.

Como é cediço, o trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível somente quando despontar, de forma inequívoca e sem a necessidade de aprofundado exame probatório, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

Conforme bem delineado na decisão que deferiu a liminar, a queixa-crime ofertada em desfavor do paciente carece de suporte probatório mínimo que justifique o seu prosseguimento. A acusação fundamenta-se, única e exclusivamente, no Boletim de Ocorrência nº 2024.144997, documento que, por sua natureza, constitui mera peça informativa, lavrada com base na declaração unilateral do comunicante – no caso, o próprio querelante.

O boletim de ocorrência, por si só, não goza de presunção de veracidade juris tantum para fins penais, especialmente quando desacompanhado de qualquer outro elemento, ainda que indiciário, que possa corroborar a narrativa. Não há nos autos da ação originária a transcrição de mensagens, gravações de áudio, registros de chamadas ou qualquer outro adminículo de prova que confira verossimilhança à imputação.

A decisão da autoridade coatora que recebeu a queixa-crime (Id. 204912886) limitou-se a afirmar, de forma genérica, que "a existência de justa causa se encontra apoiada nos documentos e demais elementos informativos constantes nos presentes autos", sem, contudo, especificar quais seriam tais elementos para além do já mencionado boletim de ocorrência unilateral.

Com o devido respeito ao parecer ministerial, a simples indicação de um rol de testemunhas na peça acusatória não supre a ausência do
fumus commissi delicti
necessário ao recebimento da inicial. A justa causa deve ser aferida no momento do oferecimento da denúncia ou queixa-crime, que precisa vir instruída com elementos mínimos.

A produção de prova testemunhal é fase posterior, própria da instrução processual, e não pode servir como justificativa para deflagrar uma ação penal natimorta, baseada em mera expectativa de prova futura.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - QUEIXA-CRIME - INJÚRIA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - PEÇA INSTRUÍDA APENAS COM BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO DE FORMA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL (ART. 395, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)- ORDEM CONCEDIDA.

(TJ-SC - HC: 20137007427 Camboriú 2013.700742-7, Relator.: Carlos Roberto da Silva, Data de Julgamento: 21/10/2013, Sétima Turma de Recursos - Itajaí)

Habeas Corpus. Crimes contra a honra. Difamação e Injúria. Artigos 139 e 140 do CP . Decisão do Juízo de origem afastando o pedido de rejeição da inicial. Queixa-Crime instruída apenas de Boletim de Ocorrência lavrado com versão exclusiva da querelante que, por si só, não é suficiente para a viabilidade da ação penal privada. Inexistência da tomada de depoimentos das partes. Não instauração de inquérito policial . Parecer da Procuradoria Geral de Justiça no sentido de inexistir prova indiciária mínima da prática dos supostos crimes imputados às quereladas. Ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal privada visto que a inicial não foi acompanhada de prova pré-constituída, ou seja, do "fumus commissi delicti" (fumaça da prática do delito) a viabilizar o exercício da ação penal. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal privada.

(TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 0101203-45 .2024.8.26.9061 Itapetininga, Relator.: Waldir Calciolari - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 21/02/2024, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 21/02/2024)

Ademais, corrobora a tese da ausência de justa causa o fato de que a mesma narrativa fática foi submetida ao crivo do Poder Judiciário na esfera cível (Processo nº 1034026-84.2024.8.11.0001), tendo sido julgada improcedente (Id. 320091388). Naquela seara, o juízoe concluiu expressamente que: "não há como se formar um juízo de convicção acerca do efetivo dano diante da escassez de prova no processo. As provas consignadas aos autos, não demonstram fatos que possam imputar carga indenizatória a ser suportada pelo réu".

Embora as esferas cível e criminal sejam independentes, a constatação judicial, em cognição exauriente, de que a alegação do querelante é desprovida de qualquer prova, serve como forte indicativo da temeridade da persecução penal.

Permitir o prosseguimento de uma ação penal nessas condições seria submeter o paciente, um advogado no exercício de sua profissão, a um constrangimento ilegal manifesto, violando os princípios da intervenção mínima do Direito Penal e da dignidade da pessoa humana.

Ante o exposto
,
CONCEDO A ORDEM
de habeas corpus para, confirmando a liminar anteriormente deferida, determinar o TRANCAMENTO DEFINITIVO da Ação Penal nº 1010238-15.2024.8.11.0042, em trâmite no Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por manifesta ausência de justa causa, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal..

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026